Tribunal: TJMT
Processo: 1013901-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013901-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), VINICIUS CARVALHO DOS REIS - CPF: 016.112.991-95 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), AFRANIO BATISTA DA COSTA - CPF: 078.800.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO ANULADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A. contra decisão que rejeitou, por intempestiva, a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou embargos de declaração, em processo de execução movido por Vinícius Carvalho dos Reis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, considerando-se o termo inicial do prazo previsto no art. 525 do CPC/2015, diante da data da publicação da intimação para pagamento voluntário e a correta contagem dos dias úteis e feriados forenses.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC/2015, o prazo para impugnação tem início no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo para pagamento voluntário, ainda que o devedor tenha efetuado depósito para garantia do juízo, independentemente de nova intimação.

4. Constatado que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, resta configurado o cerceamento de defesa pela rejeição liminar da peça impugnativa, impondo-se a anulação da decisão para que o mérito seja apreciado pelo juízo de origem.

5. O reconhecimento imediato do alegado excesso de execução não é possível, sob pena de supressão de instância, devendo a matéria ser analisada originariamente.

6. Não se verificam elementos que configurem litigância de má-fé a justificar a imposição de penalidade ou majoração de honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular as decisões que rejeitaram a impugnação e os embargos de declaração, reconhecendo a tempestividade da impugnação apresentada, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito.

Tese de julgamento: “1. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença tem início no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para pagamento voluntário, ainda que tenha havido depósito para garantia do juízo, independentemente de nova intimação. 2. Configura cerceamento de defesa a rejeição liminar de impugnação apresentada tempestivamente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da IUNI Unic Educacional Ltda., em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, processo no 0016946-39.2003.8.11.0041, movido por Vinícius Carvalho dos Reis, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, sob fundamento de intempestividade, bem como rejeitou os embargos de declaração opostos para sanar suposto erro material na contagem do prazo.

A decisão agravada, datada de 11/03/2025 (ID 186595753), considerou que o prazo para impugnação se esgotara em 05/03/2025, motivo pelo qual rejeitou a peça impugnativa apresentada em 17/03/2025.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados em 04/04/2025 (ID 189477471), com manutenção do entendimento sobre a intempestividade.

A agravante sustenta, em síntese, que o despacho que intimou para pagamento foi publicado em 03/02/2025, com término do prazo para pagamento voluntário em 24/02/2025, nos termos do art. 523 do CPC;

Assevera que o prazo para apresentação da impugnação (art. 525 do CPC) teve início em 25/02/2025, com término apenas em 19/03/2025, considerando a contagem em dias úteis e feriados forenses;

Aduz que a impugnação foi protocolada tempestivamente em 17/03/2025, de modo que a rejeição sem análise do mérito configurou cerceamento de defesa.

Ademais, a agravante aponta excesso de execução no valor de R$ 276.561,44, alegando: erro no termo final das pensões, inclusão indevida de parcelas vincendas, juros de mora superiores ao estipulado na sentença (1% ao mês), duplicidade na cobrança de honorários sobre saldo remanescente e omissão na dedução de parcelas já pagas.

Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios até julgamento final do recurso e, ao final, o provimento do agravo para anular as decisões agravadas, determinando-se a análise do mérito da impugnação ou, subsidiariamente, reconhecer-se desde logo o excesso de execução apontado (ID. 284047886).

O pedido liminar foi indeferido pelo relator em decisão monocrática de 07/05/2025, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca de erro flagrante que justificasse a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, recebendo-se o agravo para processamento (ID 284544367).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 289861893), sustentando a manutenção da decisão agravada por ausência de erro na contagem do prazo legal, salientando o caráter protelatório do recurso, e pleiteando a condenação da agravante em honorários recursais (ID 289861893).

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao ID. 290218895, e considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (ID. 289861893), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, examina-se agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou, por intempestiva, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, bem como rejeitou embargos de declaração posteriormente opostos, sem acolher a alegação de erro material na contagem do prazo.

A controvérsia central reside em definir a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença protocolada em 17/03/2025, considerando que a intimação para pagamento voluntário da condenação se deu por publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 03/02/2025.

Conforme dispõe o art. 523 do CPC, o devedor dispõe de 15 dias úteis para efetuar o pagamento voluntário. Transcorrido esse prazo sem o adimplemento integral, inicia-se novo prazo, também de 15 dias úteis, para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do mesmo diploma.

Comprovado nos autos que o prazo para pagamento findou-se em 24/02/2025, é correto afirmar que o prazo para a impugnação iniciou-se no dia útil subsequente,
25/02/2025
, e se estenderia até
19/03/2025
, considerando-se a contagem em dias úteis e os feriados forenses devidamente comprovados nos autos.

Nessa linha, verifica-se que a impugnação foi protocolada em 17/03/2025, ou seja, dentro do prazo legal. Há, portanto, equívoco material na decisão recorrida ao fixar como termo final do prazo o dia 05/03/2025, em afronta ao disposto no art. 525 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, mesmo havendo depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para impugnação inicia-se apenas após o decurso dos 15 dias úteis previstos no art. 523 do CPC, independentemente de nova intimação veja-se:

O prazo para impugnação se inicia após 15 (quinze) dias da intimação para pagar o débito, ainda que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação.

STJ. 3a Turma. REsp 1.761.068-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020 (Info 684).

Assim, resta configurado cerceamento de defesa na decisão agravada, ao deixar de apreciar o mérito da impugnação regularmente apresentada, o que impõe a sua anulação.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento imediato do alegado excesso de execução, entendo não ser o caso, porquanto tal matéria deve ser examinada pelo Juízo de origem, no âmbito da impugnação apresentada, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada . Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja: a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/202).

Por derradeiro, quanto ao pleito do agravado de condenação da agravante por litigância de má-fé e honorários recursais, não se verifica, no caso concreto, conduta processual abusiva a justificar tal medida, sobretudo diante da plausibilidade jurídica das alegações recursais.

Por todo o exposto, julgo prejudicado o agravo interno de ID 290218895 e
DOU PROVIMENTO
dou provimento ao agravo de instrumento, para anular as decisões de ID 186595753 e ID 189477471, reconhecendo a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante em 17/03/2025, determinando ao Juízo a quo que a aprecie em seus devidos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025